Tribunal: TJDFT
Processo: 0712324-62.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO BOLETO ADULTERADO. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. DESCABIMENTO.
1. Em razão da assunção dos riscos inerentes à atividade lucrativa que desempenham, as instituições bancárias possuem responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, somente eximindo-se dessa obrigação nas hipóteses de inexistência de defeito no préstimo, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros e pela configuração de força maior ou caso fortuito externo.
2. Constatada a culpa exclusiva da vítima, nos moldes elencados no art. 14, § 3o, II, da Lei 8.078/1990, não deve recair sobre as instituições financeiras a responsabilidade de ressarcimento do valor pago por intermédio de boleto adulterado.
3. Afastada a alegação de falha na prestação de serviço disponibilizado pelo banco demandado, não há que se falar em dano moral, tampouco em ressarcimento por ofensa aos direitos da personalidade do devedor.
4. Recurso provido.